Tribunal: TJBA
Processo: 8015405-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015405-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIBALDO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO PM. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que alega omissão da Administração Pública estadual quanto à sua promoção ao posto de Tenente PM, com proventos de Capitão PM, com fundamento na Lei nº 7.990/2001 e na extinção da graduação de Subtenente. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se a extinção gradativa de determinadas graduações na Polícia Militar do Estado da Bahia conferiu ao impetrante direito à promoção automática ao posto de Tenente PM e, por conseguinte, aos proventos de Capitão PM. III. Razões de decidir 3. A promoção de militar estadual está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais específicos previstos na Lei nº 7.990/2001, dentre eles a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA). 4. A mera extinção de graduações pela Lei nº 7.145/1997 não gera direito automático à ascensão hierárquica, sendo inaplicável o princípio da isonomia em situações não equivalentes. 5. Constatado que o impetrante foi transferido à reserva com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente PM, conforme o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, a pretensão de promoção a Capitão PM carece de amparo legal. 6. Precedentes do TJ-BA confirmam a inexistência de direito adquirido à promoção automática em razão da extinção de graduações militares. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: “A extinção gradativa de graduações da Polícia Militar do Estado da Bahia não confere direito automático à promoção a posto superior nem à percepção de proventos com base nesse posto, devendo a ascensão hierárquica observar os critérios e requisitos estabelecidos pela Lei nº 7.990/2001.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 92, III, 175, I, e 176. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8036069-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8033831-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015405-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ERIBALDO DOS SANTOS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.